Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM. COBERTURA DE RETORNO ANTECIPADO. LIMITAÇÃO A UM BILHETE AÉREO. RECUSA NO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI. CONFORMIDADE COM O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de ressarcimento de despesas decorrentes de retorno antecipado ao Brasil, em viagem internacional, e de compensação por danos morais. Recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Restou incontroversa nos autos a relação jurídica existente entre as partes, consistente em contrato de seguro de assistência em viagem internacional, no qual a ré se obrigou a cobrir o retorno antecipado do segurado ao país de origem em caso de doença de membro de sua família, conforme IDs 20787716 – pág. 2 e 20787721 – pág. 103.
5. A autora estava em viagem pela Europa, quando necessitou retornar ao Brasil em virtude de doença de seu genitor, que estava hospitalizado, arcando com despesas de traslado (táxi) da cidade onde estava, Santiago de Compostela/Espanha, até a cidade de Lisboa/Portugal, de onde partiria o voo para o Brasil, e com a antecipação da passagem. Conforme comprovado pela autora, as despesas com o retorno somaram R$ 3.567,50, sendo R$ 2.375,00 equivalente ao traslado de táxi entre as cidades de Santiago de Compostela/Espanha e Lisboa/Portugal e R$ 1.192,50 equivalente à antecipação da passagem de retorno ao Brasil. A ré efetuou o reembolso do valor de R$ 1.192,50 ao argumento de que apenas tal valor estava contratualmente previsto, pois o seguro somente cobre um bilhete de passagem aérea.
6. Conforme consta das cláusulas gerais do contrato de seguro (ID 20787721, pág. 103), a cobertura compreende “o fornecimento de bilhete de passagem aérea, ou pagamento de multa ou remarcação do bilhete, o que for menos oneroso”, sem contemplar os deslocamentos terrestres: “OBJETIVO 1.1. Consiste no fornecimento de um bilhete de passagem aérea, ou pagamento da multa por remarcação do bilhete já adquirido pelo Segurado, o que for menos oneroso, de classe econômica, para o retorno do Segurado ao país de residência, caso o Segurado fique impedido de concluir a viagem segurada, devido a doença, acidente ou falecimento de seu companheiro de viagem, membro da sua família ou membro da família do seu companheiro de viagem, ou devido a doença ou acidente do próprio Segurado, ou, ainda, caso a equipe médica do local onde o Segurado estiver e a equipe médica indicada pela seguradora determinem a necessidade de antecipar o período de estadia do Segurado, devido a Acidente Pessoal coberto ou enfermidade súbita e aguda ocorridos durante a Viagem Segurada.”
7. Não há cláusula que contemple outra forma de indenização ou cobertura, de modo que não se vislumbra fundamento jurídico para o ressarcimento das despesas de táxi realizadas pela autora no deslocamento terrestre de Santiago de Compostela para Lisboa, a qual, se existisse, ainda se submeteria à exigência de mitigação de prejuízos, decorrência do princípio da boa-fé objetiva.
8. A conclusão da sentenciante de que a ré deveria cobrir as despesas que a requerente teve com o seu deslocamento da cidade onde estava até o aeroporto de onde sairia o voo para o Brasil não encontra respaldo na apólice nem decorre de responsabilidade por defeito no serviço nem de responsabilidade aquiliana. Assim, não há fundamento para responsabilizar a ré por tais despesas.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar os pedidos improcedentes.
10. Sem condenação em custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).